Tribunal: TJMT
Processo: 0004394-25.2015.8.11.0040
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004394-25.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ANTONIO ORLANDO GEMMI - CPF: 287.931.299-04 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), GLEICIANI ELIS GRAMKOW (EMBARGADO), GLEICIANI ELIS GRAMKOW (EMBARGANTE), IVETE DRANCKA GEMMI - CPF: 964.662.271-20 (EMBARGANTE), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO PROVIDO
– AÇÃO anulatória – inadequação da via PROCESSUAL – EVIDENCIADA – INTIMAÇAO DA PENHORA – VIA ADEQUADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO OU EMBARGOS DE TERCEIROS – ALEGAÇÃO OMISSÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
IVETE DRANCKA GEMMI
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 70856/2017 que, por unanimidade, proveu o recurso, reconhecendo a inadequação da via processual, reformando a sentença, a fim de extinguir a Ação Ordinária de Nulidade de Homologação de Arrematação.

Em apertada síntese alega o embargante (id. 110659492 e 110659951), que o Acórdão incide em diversas omissões, aduz que a dívida que originou a execução fiscal foi paga; alegando ainda que legitimidade para propor Ação anulatório nos termos do artigo 486 e 487 do CPC/73.

Defende ainda, ausência em analisar quanto o preço vil/avaliação do bem penhorado efetuado, bem como que não teve qualquer correção da avaliação, sustenta à inexistência de publicação em jornal, ausência da matrícula a descrição do imóvel no edital, atraso no depósito feito pelo vencedor do leilão.

Requer assim a integração do acórdão com prequestionamento expressos acerca da violação dos artigos 486 e 487 do CPC/73.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, sendo-lhe dados efeitos infringentes.

Sem contrarrazões pelo Embargado conforme certidão de id.110659951 – pág. 33.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 70856/2017 que, por unanimidade, proveu o recurso, reconhecendo a inadequação da via processual, reformando a sentença, a fim de extinguir a Ação Ordinária de Nulidade de Homologação de Arrematação.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. AFASTADA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.

SUSPENSÃO DO PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA. CÔNJUGE DO EXECUTADO. DEFESA DO PATRIMÔNIO DO CASAL.

INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. EVIDENCIADA. INTIMAÇAO DA PENHORA. VIA ADEQUADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO OU EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA. APELO PROVIDO.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, admite a utilização da ação anulatória do art. 486 do CPC para desconstituir a arrematação, quando na hipótese do cônjuge do executado não ter tomado conhecimento da penhora do bem imóvel do casal,

operada a intimação, a defesa do patrimônio comum, pode ser feita tanto pela

via dos embargos à execução, por meio dos quais se admite a discussão da própria causa debendi e a defesa do patrimônio como um todo, como da via dos embargos de terceiro, para defesa de sua meação.

A utilização da ação anulatória se mostra inadequada quando há ciência da penhora. Preliminar acolhida, sentença reformada.

Em suas razões recursais, o embargante defende sua legitimidade para propor Ação anulatória, bem como foi o meio correto para propositura da lide.

Neste sentindo, requer assim a integração do acórdão com o prequestionamento expressos acerca da violação dos artigos 486 e 487 do CPC/73.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“
2.Ilegitimidade ativa e Inadequação da Via Eleita.

Defende, também, o apelante a ilegitimidade ativa da autora, ora apelada, sob o argumento de que não faz parte da relação processual de quaisquer dos processos de execução fiscal, cujo devedor é o cônjuge da apelada, e por isso, não poderia postular via ação ordinária direito alheio.

De fato, a apelada não é parte no feito executivo no qual restou realizada a arrematação do imóvel, cujo ato busca desconstituir.

Nada obstante, considerando que o bem arrematado trata-se de patrimônio do casal, é manifesta a legitimidade do cônjuge do devedor, não integrante do feito executivo, em questionar a legalidade da constrição que recaiu sobre o bem comum da sociedade conjugal, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa.

Todavia, o meio processual adequado, quando o cônjuge meeiro foi intimado da penhora, é que merece ponderação, porquanto, não se dá via ação autônoma, como proposta no caso, mas, em regra, por meio de embargos à execução ou embargos de terceiro, como são os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...]

Logo, a ação anulatória apenas seria possível na hipótese de a apelada não ter tomado conhecimento da penhora do bem imóvel do casal, o que não se evidencia na hipótese, haja vista que a apelada foi intimada a fls. 18 e 76, dos autos em apenso, da constrição do bem, como bem pontuou o magistrado a quo ao analisar o pedido da tutela antecipada e a relatora do recurso de agravo de instrumento (fls. 171/173 e

295/ 296v),
de modo que a defesa do patrimônio do casal, deveria se dar pela via dos embargos à execução ou por embargos de terceiros, ou até mesmo após a arrematação, valer-se dos embargos à arrematação.

Assim, ao que se afigura a ação ordinária de nulidade foi ajuizada de forma inadequada.

Logo, resta evidenciada a inadequação da via processual utilizada.

Ante o exposto, reconheço inadequação da via processual eleita, e por tal fundamento, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, a fim de extinguir a Ação Ordinária de Nulidade de Homologação de Arrematação, na forma do art. 485, VI, do CPC/15.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, que por sua vez ficaram suspensos na forma dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC/15[1], por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 241).

É como voto.

(...)”

Enfatizo quanto alegação de omissão, em que
defende tem legitimidade para propor Ação Anulatória,
não merece prosperar, já que na
decisum
ficou claramente demostrado.

Destaco novamente:
“...
a ação anulatória apenas seria possível na hipótese de a apelada não ter tomado conhecimento da penhora do bem imóvel do casal
, o que não se evidencia na hipótese, haja vista que a apelada foi intimada a fls. 18 e 76, (...), de modo que a defesa do
patrimônio do casal, deveria se dar pela via dos embargos à execução ou por embargos de terceiros
, ou até mesmo após a arrematação, valer-se dos
embargos à arrematação
.”

Ademais, quanto omissão em não analisar o valor do quanto o preço vil/avaliação do bem penhorado efetuado, bem como que não teve qualquer correção, sustenta à inexistência de publicação em jornal, ausência da matrícula a descrição do imóvel no edital, atraso no depósito feito pelo vencedor do leilão, não merecem respaldo, uma vez que a via escolhida pelo apelado/embargante foi inadequado, torna-se desnecessário analise nesses pontos.

Em outro norte, quanto à integração do acórdão com o prequestionamento expressos acerca da violação dos artigos 486 e 487 do CPC/73.

Neste ponto o embargante tem como propósito de prequestionamento, para viabilizar a futura interposição de recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão ora embargado.

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram a dá provimento ao recurso de apelação, por resta evidenciada a inadequação da via processual utilizada pelo apelado.

Portanto o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022